Tribunal: TJDFT
Processo: 0000745-79.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão.
A prescrição intercorrente configura-se após decorrer o prazo automático de suspensão de 1 ano por falta de bens penhoráveis, e posteriormente o prazo de 5 anos da própria prescrição.